Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005830-25.2017.8.07.0019 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. FRAÇÃO ADEQUADA. 2/3 (DOIS TERÇOS). I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - O art. 571, inc. VI, do CPP estabelece que as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguias “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”. O mesmo art. 571, no inc. VIII, determina que as nulidades que aconteceram na Sessão de Julgamento devem ser arguidas na mesma solenidade, sob pena de preclusão. III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. IV - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os Jurados optam pela tese acusatória, que encontra ressonância na prova dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento, fundado no art. 593, inc. III, “d”, do CPP. V - Preserva-se a análise desfavorável dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime quando a fundamentação utilizada pele Sentenciante for idônea, observada a futilidade e o disparo de arma de fogo na direção o interior de residência onde o agente sabia que moravam crianças. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, a fração deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Configurada a tentativa branca ou incruenta, porquanto a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo, deve incidir a fração máxima (2/3). VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18 e 121, ambos do CP, e 74 do CPP, sustentando a ausência de dolo. Afirma que agiu única e exclusivamente em legítima defesa. Assevera que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos. Defende, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 15 da Lei 10.826/2003 ou para o crime previsto no artigo 163 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 18 e 121, ambos do CP, e 74 do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “No caso, a Defesa não indicou e tampouco comprovou em que medida os jurados foram induzidos a erro pela juntada dos documentos, limitando-se a somente alardear a nulidade. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia [...] Desta forma, a condenação do réu se deu em estrita observância à lei e à decisão do Jurados [...] Verifica-se da prova oral angariada que, ao contrário do que afirma a Defesa, há elementos de prova que demonstram que o réu efetuou um disparo na direção a vítima Francisco José, com a clara intenção de ceifar-lhe a vida, o que somente não ocorreu porque o ofendido se jogou no sofá e o tiro acertou na geladeira da casa. Destaque-se que pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas, acerca de fatos periféricos, não se mostram suficientes para elidir a versão apresentada em uníssono por todas elas [...] Desta forma, comprovado o dolo do agente, por meio da prova angariada ao feito, cai por terra também a alegação defensiva de que os Jurados foram induzidos a erro pela juntada de documentos relativos a processo distinto. Insta destacar que as qualificadoras do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram defendidas em plenário e os jurados as reconheceram após análise criteriosa das provas. Com efeito, a motivação para o delito foi totalmente desproporcional, visto que adveio de desconfiança do réu de que o grupo teria desligado a energia de sua casa. Ademais, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto ao réu saiu de inopino de sua residência empunhando a arma, pegando a vítima e surpresa, que só conseguiu se desvencilhar porque se jogou em um sofá. Assim, conclui-se que foram apresentadas para os Jurados as teses da acusação e da Defesa, os quais optaram pela tese acusatória, que encontra arrimo nos elementos de prova dos autos. Evidencia-se, portanto, que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório dos autos, de forma que se mostra incabível a anulação da sentença pelo fundamento do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal” (ID. 44860371). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016